Tribunal: STJ
Processo: 0807731-24.2023.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2243411 - PA(2025/0435379-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALTIERES SOARES DE MORAIS
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP094243
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MÍNIMO LEGAL.
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

TEMA 1050/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em recurso
especial que, reformando acórdão de Tribunal de Justiça em ação de busca e
apreensão, reconheceu o direito do réu aos honorários de sucumbência e os
fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. A parte agravante sustenta que o percentual mínimo fixado estaria em
desconformidade com os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, invocando o grau de zelo profissional, a atuação em três instâncias, a
complexidade da causa, o princípio da causalidade e a necessidade de
aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil para majoração de
honorários recursais, pleiteando a elevação da verba ao teto legal de 20%.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de recurso especial,
é possível majorar o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento nos critérios do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho
desenvolvido em diversas instâncias, da complexidade da demanda e do
princípio da causalidade.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se é cabível a majoração
de honorários recursais, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, em grau de recurso especial, quando isso demandar reavaliação dos
elementos fáticos e das circunstâncias concretas consideradas na fixação
originária da verba honorária.
III. Razões de decidir
5. A revisão do
arbitrado a título de honorários advocatícios, quando
quantum
fundada na análise dos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil (grau de zelo, lugar da prestação, natureza e importância da causa,
Documento eletrônico VDA56116641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 582dc472-4f0a-43bd-8337-f4fe7532113d

trabalho realizado e tempo exigido), exige o reexame de circunstâncias
fáticas e probatórias do processo, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
6. A instância especial tem competência para uniformizar a interpretação da
lei federal e não se presta a reavaliar minúcias processuais ou reapreciar o
conjunto fático-probatório para redimensionar honorários, sobretudo quando
já reconhecido o direito à verba e fixado percentual dentro dos limites legais.
7. A majoração de honorários recursais, com fundamento no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, é incabível, pois houve provimento do recurso
especial. Incidência do Tema n. 1.059/STJ.
8. Inexistindo violação de norma federal na fixação do percentual de 10%.
Estando o montante arbitrado dentro da faixa legalmente prevista, não se
configura hipótese de intervenção excepcional desta Corte para majoração
dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido, mantida a decisão monocrática que fixou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 582dc472-4f0a-43bd-8337-f4fe7532113d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2243411 - PA(2025/0435379-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALTIERES SOARES DE MORAIS
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP094243
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MÍNIMO LEGAL.
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

TEMA 1050/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em recurso
especial que, reformando acórdão de Tribunal de Justiça em ação de busca e
apreensão, reconheceu o direito do réu aos honorários de sucumbência e os
fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. A parte agravante sustenta que o percentual mínimo fixado estaria em
desconformidade com os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, invocando o grau de zelo profissional, a atuação em três instâncias, a
complexidade da causa, o princípio da causalidade e a necessidade de
aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil para majoração de
honorários recursais, pleiteando a elevação da verba ao teto legal de 20%.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de recurso especial,
é possível majorar o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento nos critérios do
Documento eletrônico VDA55737044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: bd94a0b0-8434-4815-a75e-0dad8b0770e5

artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho
desenvolvido em diversas instâncias, da complexidade da demanda e do
princípio da causalidade.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se é cabível a majoração
de honorários recursais, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, em grau de recurso especial, quando isso demandar reavaliação dos
elementos fáticos e das circunstâncias concretas consideradas na fixação
originária da verba honorária.
III. Razões de decidir
5. A revisão do
arbitrado a título de honorários advocatícios, quando
quantum
fundada na análise dos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil (grau de zelo, lugar da prestação, natureza e importância da causa,
trabalho realizado e tempo exigido), exige o reexame de circunstâncias
fáticas e probatórias do processo, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
6. A instância especial tem competência para uniformizar a interpretação da
lei federal e não se presta a reavaliar minúcias processuais ou reapreciar o
conjunto fático-probatório para redimensionar honorários, sobretudo quando
já reconhecido o direito à verba e fixado percentual dentro dos limites legais.
7. A majoração de honorários recursais, com fundamento no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, é incabível, pois houve provimento do recurso
especial. Incidência do Tema n. 1.059/STJ.
8. Inexistindo violação de norma federal na fixação do percentual de 10%.
Estando o montante arbitrado dentro da faixa legalmente prevista, não se
configura hipótese de intervenção excepcional desta Corte para majoração
dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido, mantida a decisão monocrática que fixou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA55737044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: bd94a0b0-8434-4815-a75e-0dad8b0770e5

Cuida-se de agravo interno interposto por ALTIERES SOARES DE
MORAIS contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial
interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ assim ementado (fl. 266):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONTESTAÇÃO
PREMATURA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação Cível interposta contra sentença que homologou
pedido de desistência do autor e extinguiu o processo sem
resolução do mérito e sem condenação em honorários
advocatícios, no âmbito de Ação de Busca e Apreensão
proposta pelo BANCO RCI BRASIL S. A. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em
favor da apelante, mesmo com a desistência da ação antes
da apreensão do bem; e (ii) analisar se a contestação
apresentada pela parte demandada foi prematura. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A contestação da parte
demandada é considerada prematura, pois foi apresentada
antes da efetivação da apreensão do bem, que é requisito
essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e
Apreensão, conforme previsto no o, §3o, do Decreto- art. 3
4. A jurisprudência do Superior Tribunal
Lei n. 911/1969.
de Justiça (Tema 1040) determina que, em ações de busca
e apreensão, a contestação somente pode ser analisada após
a execução da liminar, o que não ocorreu neste caso. IV.
DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.

A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do agravante.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão
monocrática, embora tenha reconhecido o direito aos honorários de sucumbência, fixou-
os no mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, em desconformidade com
os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (
, que
Lei n. 13.105/2015)
exigem a consideração do grau de zelo do profissional, lugar da prestação de serviço,
natureza e importância da causa e o trabalho realizado e o tempo exigido (fls. 332-335).
Argumenta que, no caso concreto, o trabalho do patrono foi exaustivo e
desenvolvido em três instâncias (primeiro grau, Tribunal de Justiça e Superior Tribunal
de Justiça), com atuação técnica complexa, inclusive para corrigir a aplicação indevida
do Tema n.
pelo Tribunal de origem, o que justificaria a majoração dos
1.040/STJ
honorários ao teto legal de 20% (fls. 331-335).
Aduz, ainda, a necessidade de aplicação do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, para contemplar os honorários recursais, pois o trabalho adicional
Documento eletrônico VDA55737044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: bd94a0b0-8434-4815-a75e-0dad8b0770e5

realizado em grau recursal deve ser considerado na fixação da verba, não sendo
adequado manter o patamar mínimo de 10% sem levar em conta a atuação nas instâncias
ordinárias e extraordinária (fl. 336).
Sustenta, outrossim, o princípio da causalidade como fundamento para
elevar os honorários, destacando que o banco autor deu causa ao processo e, após a
defesa técnica robusta apresentada pelo réu, requereu a desistência da ação; esse
resultado prático, com êxito total da defesa e manutenção do bem, impõe a fixação dos
honorários no patamar máximo de 20% (fls. 335-337).
Refere que a decisão agravada assentou corretamente que o
comparecimento espontâneo supre a citação e angulariza a relação processual, gerando o
dever de pagar honorários quando há pedido de extinção pelo autor (fls. 321-324, 332).
A agravada deixou de apresentar contrarrazões (fls.345).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Não merece prosperar a tese recursal.
Nada obstante, a importante argumentação do combativo causídico, ousar
fixar os honorários em valores superiores significaria adentrar aos fatos ocorridos
durante o processo.
Esta instância não é revisora. Ela se limita a rever situações em que houve
violação da lei federal, não podendo adentrar a minúcias processuais. Este é
entendimento pacífico nesta Corte. Veja-se:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUROS
DE
MORA.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. TERMO AD
QUEM. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Considera-se satisfeito o requisito do prequestionamento
quando o tema é efetivamente enfrentado pelo Tribunal de
origem, não sendo suficiente a mera oposição de
aclaratórios tampouco a simples menção na peça recursal
da parte.
2. No caso, impossível rever o percentual concedido à
título de honorários advocatícios, visto que demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios
não devem incidir sobre as parcelas vencidas após a
decisão que julga procedente o pedido, conforme o
enunciado 111 da Súmula deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55737044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: bd94a0b0-8434-4815-a75e-0dad8b0770e5

(AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria
1.399.072/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
1/12/2011,
14/12/2011.
Inexistindo violação de norma federal na fixação do percentual de 10% e
estando o montante arbitrado dentro da faixa legalmente prevista, não se configura
hipótese de intervenção excepcional desta Corte para majoração dos honorários
advocatícios.
Por fim, considerando que houve provimento do recurso especial, não é
possível a majoração do honorários recursais, nos termos do
§ 11, do CPC, o que
art. 85
faz incidir os preceitos do Tema n.
: "A majoração dos honorários de
1.059/STJ
sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
art. 85,
integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de
art. 85,
provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do
julgamento e limitada a consectários da condenação".
Ante o exposto, tendo em vista que os argumentos da parte agravante não
tiveram o condão de modificar o entendimento já firmado, nego provimento ao agravo
interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: bd94a0b0-8434-4815-a75e-0dad8b0770e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.243.411 / PA
Número Registro: 2025/0435379-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08077312420238140040 8077312420238140040
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALTIERES SOARES DE MORAIS
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
RECORRIDO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP094243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALTIERES SOARES DE MORAIS
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO RCI BRASIL S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP094243
Documento eletrônico VDA56079706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: 9101a171-6d80-48ad-b1cd-6462a93cd1f2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:03
Código de Controle do Documento: 9101a171-6d80-48ad-b1cd-6462a93cd1f2